Tribunal: TJSP
Processo: 1089337-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 – Pedido de majoração – Cabimento – Indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 – Pedido de majoração – Cabimento – Indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada.
- Honorários advocatícios - Sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa – Impossibilidade – Verba que deve ser fixada com base no valor da condenação na hipótese dos autos – Inteligência do art. 85, § 2o do CPC – Alteração de ofício – Recurso da autora que pretendia a majoração do valor prejudicado.

Recurso parcialmente provido. Alteração de ofício com relação aos honorários advocatícios.